Tribunal: TJDFT
Processo: 0716585-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716585-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDOMIRO MACHADO AGUIAR AGRAVADO: MARIA IVANIA HOLANDA DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente, VALDOMIRO MACHADO AGUIAR, contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial movida em desfavor de MARIA IVANIA HOLANDA DE FREITAS (autos no 0731020-55.2021.8.07.0003), indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da devedora, bem como o pedido de expedição de ofício ao INSS, visto que já realizadas pesquisas nos sistemas INFOSEG, RENAJUD e SISBAJUD. Alega o agravante que, apesar de a executada ter sido devidamente citada para responder à execução de título extrajudicial, não efetuou o pagamento nem ofereceu embargos à execução. Sustenta que requereu a expedição de ofício ao INSS e ao CAGED a fim de averiguar os mais recentes vínculos empregatícios da executada, bem como pleiteou a penhora de 15% dos salários, considerando que tal percentual não inviabiliza a subsistência da devedora e permite o pagamento do débito. Afirma que a decisão de indeferimento dos pedidos contraria o entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à possibilidade de penhora de percentual dos salários da parte devedora. Aduz estarem presentes os requisitos necessários para recebimento do agravo em seu duplo efeito, notadamente o risco de ineficácia do provimento final, considerando que a executada está inadimplente desde abril de 2021, podendo usar o decurso do tempo para comprometer a margem penhorável ou buscar outros meios de frustrar a execução. Quanto ao fumus boni juris, entende que resta caracterizado, uma vez que a ação de execução versa sobre título líquido, certo e exigível. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, determinando-se a expedição de ofício ao INSS e ao CAGED para que se verifiquem os mais recentes e atuais vínculos empregatícios da executada, bem como deferindo a penhora de parte do salário da Agravada, no limite de 15%. No mérito, requer a reforma da decisão, confirmando-se a tutela antecipada recursal. Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo exequente agravante não demonstram risco de prejuízo ou perecimento do direito que justifique a imediata pesquisa e penhora de salários. Com efeito, limitou-se a alegar, genericamente, que existe o perigo de a executada usar o decurso do tempo para comprometer a margem penhorável ou buscar outros meios de frustrar a execução. Contudo, não apontou o agravante perigo concreto de dissipação ou ocultação de bens penhoráveis pela executada durante o curto trâmite do agravo. Além disso, as pesquisas pretendidas podem ser deferidas a qualquer tempo. Levando-se em conta que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, após oportunização do contraditório, revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a executada agravada foi citada na origem mas não constituiu advogado, intime-se pessoalmente para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Brasília-DF, 25 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora